Tribunal: TJMT
Processo: 1010445-32.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010445-32.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KATHIA PRISCILA ZAGO - CPF: 008.921.271-12 (APELANTE), FERNANDA DENICOLO - CPF: 023.750.161-90 (ADVOGADO), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CURSO. INEXISTÊNCIA DE ENCERRAMENTO FORMAL DO FINANCIAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por KATHIA PRISCILA ZAGO contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito, cancelamento de protesto e negativação, bem como de indenização por danos morais, em Ação de Cancelamento de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., relativa a contrato de financiamento estudantil (FIES) vinculado ao curso de Arquitetura e Urbanismo da FASIPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dívida relativa ao FIES estaria prescrita, à luz do alegado trancamento de matrícula ocorrido em 2014; (
ii
) estabelecer se é devida a cobrança e consequente inscrição em cadastro de inadimplentes, bem como a eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de financiamento estudantil (FIES) possui regime jurídico próprio, com cronograma de amortização projetado no tempo, sendo a data de vencimento da última parcela (10/12/2036) o termo inicial para contagem do prazo prescricional, nos termos da teoria da
actio
nata e conforme precedentes do STJ e de tribunais estaduais.

4. A ausência de formalização do encerramento do FIES pela estudante junto ao
SisFIES
e ao agente financeiro, conforme previsto na Portaria Normativa MEC no 19/2012, inviabiliza o reconhecimento da alegada desistência do curso como causa de cancelamento do financiamento.

5. A autora não comprovou o encerramento regular do contrato de financiamento nem apresentou documentos que demonstrassem a rescisão formal do ajuste, não se desincumbindo do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

6. Por tratar-se de política pública de fomento à educação, o contrato de FIES não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a aplicação da inversão do ônus da prova e das normas protetivas do CDC.

7. A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida regularmente constituída e exigível, caracteriza exercício regular de direito e não gera, por si só, obrigação de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para questionamento da dívida relativa ao FIES tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela do contrato, e não a data de suposto trancamento de matrícula.

2. O encerramento do contrato de financiamento estudantil exige cumprimento de formalidades legais previstas na Portaria Normativa MEC no 19/2012, cuja ausência inviabiliza o cancelamento da dívida.

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos do FIES, por se tratar de política pública de fomento à educação.

4. A inscrição em cadastro restritivo, quando baseada em dívida existente e exigível, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5o, I; CPC, art. 373, I, e art. 85, §11; Portaria Normativa MEC no 19/2012, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Ap.
Cív
. no 0717016-92.2021.8.07.0009, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 09.05.2024; TJ-CE, Ap.
Cív
. no 0153056-81.2018.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 29.11.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
7877/RS, Rel. Min. Castro Meira, T2, j. 20.10.2011,
DJe
03.11.2011.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010445-32.2023.8.11.0015

KATHIA PRISCILA ZAGO X BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por KATHIA PRISCILA ZAGO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Cancelamento de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL
S.A..

Além disso, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que houve falha na prestação do serviço por parte do banco, ao argumento de que manifestou claramente sua intenção de desistir do curso e do financiamento ainda em 2014.

Aduz ainda que se considerasse existente a dívida, estaria ela prescrita, porquanto referente ao segundo semestre de 2014, sendo ilícitos o protesto e a negativação realizados posteriormente.

Pugna pela reforma integral da sentença para declarar a inexigibilidade do débito, determinar o cancelamento do protesto e da negativação e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, com inversão da sucumbência (Id. 337320361).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do apelo (Id. 337320366).

Preparo dispensado, ante a concessão de justiça gratuita nos autos de origem (Id. 338231851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Eminentes pares:

A apelante suscita preliminar de prescrição, ao fundamento de que a cobrança estaria prescrita, por se tratar de dívida oriunda do segundo semestre de 2014, invocando o prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Todavia, tal tese não prospera.

O contrato de financiamento estudantil possui regime jurídico próprio, por se tratar de uma política governamental de fomento à educação, com cronograma de amortização que se projeta no tempo, conforme demonstrado no extrato da operação, cujo vencimento final está previsto para 10/12/2036 (Id. 337319939).

Não se trata, portanto, de dívida imediatamente exigível em 2014, mas de obrigação de trato sucessivo, na qual o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a cobrança da dívida é o vencimento da última parcela do contrato, e não o vencimento de cada parcela individualmente.

Nesse sentido, é o entendimento do seguinte julgado:

“(...) considerando a teoria da
actio
nata e o entendimento jurisprudencial do c. STJ, o prazo prescricional para questionar eventual restituição de valores deve ser contado a partir do vencimento da última mensalidade, na medida em que nesse momento é que se encerra a relação contratual existente. (...).”
(TJ-DF 0717016-92.2021.8.07.0009 1862128, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 27/05/2024).

Portanto, não há falar em prescrição da pretensão de cobrança.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia a respeito da legalidade da cobrança, do protesto e da negativação decorrentes de contrato de financiamento estudantil (FIES).

Trata-se de Ação de Cancelamento de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais, na qual a autora, ora apelante, sustentou que se matriculou no curso de Arquitetura e Urbanismo da instituição FASIPE no segundo semestre de 2014, firmando contrato de financiamento estudantil (FIES) e que solicitou o trancamento do curso no mesmo período, não tendo cursado o semestre, porém foi surpreendida com cobranças, protesto e negativação de seu nome, referentes ao semestre não cursado.

No caso, denota-se que o documento datado de 16/09/2014, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) emitido pela instituição de ensino à apelante com a descrição genérica “Desistência/Trancamento de Matrícula”, além de pouco elucidativo, ocorreu depois de transcorrida parcela significativa do semestre letivo (Id. 337319918).

Outrossim, os extratos do financiamento estudantil demonstram que o contrato permaneceu ativo, com lançamentos mensais de capital, juros e encargos desde agosto de 2014, sem qualquer comprovação de cancelamento antecipado do financiamento educacional junto à instituição bancária (Id. 337319940, 337319941)

O procedimento de suspensão ou encerramento do FIES exige providências formais específicas. A Portaria Normativa MEC no 19/2012 estabelece que o estudante deve solicitar o encerramento no sistema (
SisFIES
) e, em seguida, comparecer ao agente financeiro para assinar o Termo de Encerramento.

A falha nesse processo, mesmo que o aluno tenha cancelado a matrícula na faculdade, não encerra o financiamento e pode acarretar a continuidade da cobrança das mensalidades, uma vez que, para o sistema do FIES, o contrato permanece ativo.

Confira-se a seguinte precedente:

“(...) a portaria do MEC no 19, de 31 de outubro de 2012 , dispõe que, para a ultimação do encerramento antecipado do financiamento, o estudante deve fazer uma solicitação no
SisFIES
e, logo após, comparecer ao Agente Financeiro para assinar o Termo de Encerramento no prazo do art. 6o. Conclui-se, portanto, que o cancelamento não fora realizado da forma devida, bem como, não apresentou a parte autora prova acerca disso, da rescisão
perando
o FIES, não cumprindo com o ônus da prova que lhe cabia em face de fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I do CPC. Cobrança devida, ausência de dever indenizatório. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (...)”
(TJ-CE - Apelação Cível: 0153056-81.2018.8.06.0001 Fortaleza, Relator: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023).

Igualmente, sendo o FIES um programa governamental de fomento à educação, regido por normas de direito público, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a esses contratos.

Em consonância com esse entendimento, o STJ decidiu:

“(...) Não incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações
travadasentre
estudante e programa de financiamento estudantil, por não
seconfigurar
serviço bancário e tratar-se de política governamental
defomento
à educação. (...)”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 7877 RS 2011/0095184-5, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2011).

Por conseguinte, a inversão do ônus da prova não se aplica. A boa-fé objetiva não dispensa o cumprimento das formalidades legais expressamente previstas para o encerramento do financiamento público.

Assim, não é possível transferir ao banco a responsabilidade pela ausência de regularização administrativa devida pela estudante.

Nessas circunstâncias, não se configura dano moral indenizável, pois a inscrição em cadastro restritivo, quando fundada em dívida existente e exigível, não constitui ilícito, já que decorreu do exercício regular de direito do credor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho integralmente a sentença.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026